Tribunal: TJDFT
Processo: 0740720-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740720-55.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARISTEU CORREIA COSTA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de questão atinente à repetição de auxílio alimentação e adicional de insalubridade, pagos indevidamente ao autor pela Administração. Na Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” Agora, o Superior Tribunal de Justiça afetou os recursos REsp 1769306/AL, REsp 1769209/AL para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, para definir se: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.”, com determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 2/5/2019). No caso em exame nem a sentença nem o recurso apontaram a existência de erro operacional da Administração como causa do pagamento indevido, de modo que a causa em exame não se encontra abrangida pelo Tema 1009. Assim, não há motivo para a suspensão do processo, de modo que o recurso deve ter prosseguimento. Brasília/DF, 19 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J